Tribunal: TJDFT
Processo: 0742675-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742675-91.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0723828-15.2024.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 250294903 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário da executada, destacando a impenhorabilidade do salário, e a natureza do crédito. Em razões de recorrer (ID 76896992), o agravante sustenta que a decisão agravada, ao indeferir a penhora de percentual do salário da executada, baseou-se em interpretação literal do art. 833, IV, do CPC, que não se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da efetividade da execução. Assevera que a impenhorabilidade da verba remuneratória não é absoluta, devendo ceder quando preservada a dignidade do devedor e assegurado o mínimo existencial, de modo a viabilizar a satisfação do crédito. Destaca os precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça, que têm admitido a penhora parcial de salário em percentuais que variam entre 10% e 30%, quando não há comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. Aduz que a penhora de percentual do salário da executada se mostra medida necessária e viável, capaz de garantir a efetividade da execução em face do credor, sem, contudo, ferir a dignidade e o mínimo existencial da parte devedora. Com esses argumentos, em cognição sumária, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) do salário da executada. No mérito, postula o provimento do recurso, para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento de preparo acostado sob o ID 76900565. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 às 12:01:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora